Tribunal: TJDFT
Processo: 0707131-31.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA DOCUMENTAL. PRODUÇÃO DEPOIS DA SENTENÇA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. DIVERGÊNCIA ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE DO PACIENTE E O MÉDICO AUDITOR DO PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE JUNTA MÉDICA. PARECER DO MÉDICO DESEMPATADOR DESPROVIDO DE FUNDAMENTAÇÃO. REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO DEVIDO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONTRATUAIS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos relativos a fatos posteriores, para contrapor documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior.
II. Não pode ser considerada legítima negativa de autorização da operadora do plano de saúde na hipótese em que, realizada a Junta Médica, o parecer do médico desempatador é desprovido de fundamentação, a teor do que prescrevem os artigos 18 e 20 da Resolução Normativa ANS 424/2017.
III. O reembolso a que faz jus o consumidor deve observar o balizamento contratual que atende ao disposto no artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/1998.
IV. Não sofre dano moral o consumidor que opta por realizar os procedimentos em estabelecimento não credenciado, sobretudo quando não se verifica prejuízo ao tratamento de saúde.
V. Deve ser corrigida de ofício, mediante expurgo do excesso condenatório, sentença que transpõe o limite do pedido deduzido na petição inicial, nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil.
VI. Recursos conhecidos e desprovidos.